Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-46.2020.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000355-46.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), PEDRO JUNO CARVALHO SOUZA - CPF: 034.329.811-20 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), PEDRO JUNO CARVALHO SOUZA - CPF: 034.329.811-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– AFASTADA - OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 - INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DEVE OBEDECER AOS ARTIGOS 23 E 23-A DA LEI N° 11.343/2006 E AO PROVIMENTO 27/2012-CGJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Conforme os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica será indicada e realizada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado especificando os seus motivos.
A forma de tratamento do dependente químico também precisa observar as premissas da Lei n° 11.343/2006 e do Provimento 27/2012-CGJ, dando prioridade, sempre, a modalidade ambulatorial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Pedra Preta/MT, que julgou procedente a Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000355-46.2020.8.11.0022
,
ajuizada por
PEDRO JUNO CARVALHO SOUZA
,
hoje com 32 anos de idade
,
por meio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenou o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, custear o tratamento/internação em clínica especializada, ao requerente Pedro Juno Carvalho Souza, pelo período de 01 (um) ano ou enquanto perdurar a necessidade do tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Aduz a Fazenda Pública Municipal sua ilegitimidade passiva, sob alegação de que a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso por se tratar de alto custo.

Argumenta a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante, e pugna pela reforma da sentença.

As Contrarrazões da requerente foram no sentido de aplicação da responsabilidade solidária do Município, requerendo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela rejeição do recurso, e ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA)
e o Estado de Mato Grosso, procedam/realizem à internação Compulsória de Pedro Juno Carvalho de Souza, às expensas do Poder Público Municipal, no Hospital Paulo de Tarso e, posteriormente, ser submetido à internação em Clínica de Reabilitação pelo período mínimo de 01 (um) ano ou até quando for necessário para o integral tratamento.

A tutela de urgência foi deferida, em 07/04/2020 e julgada procedente na análise do mérito em 22/06/2020.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando que o requerido Município de Pedra Preta-MT proceda à internação Compulsória de à internação Compulsória de Pedro Juno Carvalho de Souza, às expensas do Poder Público Municipal, no Hospital Paulo de Tarso e, posteriormente, ser submetido à internação em Clínica de Reabilitação pelo período mínimo de 01(um) ano ou até quando for necessário para o integral tratamento, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal. (...)”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante, preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, o magistrado oportunizou as partes a produção de provas necessárias ao deslinde da causa.

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa, pois diferente do exposto pelo Apelante lhe foi oportunizado produzir provas a respeito do alegado pelo Apelado.

Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento assente na Corte Superior de justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

(...)

4. Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Rejeito,
portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Ainda, em preliminar, o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de procedimento de alta complexidade e custo, por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e passo as considerações do mérito.

Aduz ainda, a Fazenda Pública Municipal a
não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à apelante.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além do que, conforme consta nos autos ficou comprovado por meio dos laudos médicos a utilidade e necessidade jurisdicional do demandante.

In casu
, extrai-se das provas colacionadas aos autos, que o Apelado
PEDRO JUNO CARVALHO DE SOUZA
,
é portador
de transtorno bipolar, CID-F19.2 e CID-F31 e dependência química, conforme se verifica do relatório médico de Id. 53240016.

O supramencionado fornecimento

ao requerente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Destarte, os elementos coligidos aos autos se mostram suficientes para demonstrar a necessidade do tratamento mental da Apelada e/ou drogadição.

DOS DIREITOS E REQUISITOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS

Dispõe a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que trata sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

Estabelece o artigo 2° da supramencionada Lei os direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

“Art. 2° Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.”

Já o artigo 3°, traz a responsabilidade do Estado quanto a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, reforçando a aplicação da garantia prevista no artigo 227 da Constituição Federal que impõe, com absoluta prioridade, a necessidade de assegurar ao adolescente, saúde e dignidade.

Há, no entanto, a exigência de prévio laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação psiquiátrica, na qual são considerados os seguintes tipos, conforme mencionada Lei: Internação voluntária, involuntária e compulsória.

Sendo previsto ainda, que a internação em qualquer das suas modalidades, é indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

No caso, em vertente trata-se de internação compulsória, que de acordo com o artigo 9° da Lei 10.216 de 2001, é determinada pelo juiz competente, e levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internado e funcionários.

Verifica-se que há indícios nos autos acerca da necessidade da internação requerida, conforme relatório médico exarado por profissional vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (id. 53240016), e foram satisfeitas as exigências estabelecidas na Lei 10.216 de 6 de abril de 2001.

Sendo insuficientes os recursos
extra-hospitalares
, a médica do Apelado solicitou, a
Internação compulsória da paciente, vejamos trecho do relatório:

“(...) Solicito internação compulsória no Hospital Paulo de Tarso por 30 dias, e tratamento clínico de reabilitação pelo período de (01) ano, após alta hospitalar ou enquanto perdurar o tratamento (...)”.

Nesse sentido vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CIVIL PUBLICA - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 6º DA LEI Nº 10.216/2001 – PRESENTE LAUDO MÉDICO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, o tratamento deve ser fornecido - in "verbis": Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória : aquela determinada pela Justiça. 3. (...) Havendo nos autos documentos que comprovam a necessidade de internação compulsória em razão da dependência etílica e presença de doença psiquiátrica, que coloca em risco a vida da substituída, como a de terceiro, resta demonstrada a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável em caso de manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito processual, razão pela qual deve ser provido o recurso interposto. 2. Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 4848/2014, , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014)". 4. Recurso desprovido.

(N.U 0000414-91.2015.8.11.0033, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

Assim, fora observado os requisitos previstos na Lei 10.216 de 2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como a demonstração da necessidade de internação compulsória para tratamento da doença, tornando-se imperiosa o fornecimento da pleiteada internação a requerente.

Outrossim, observa-se que na sentença foi determinada que a internação compulsória seja realizada em
clínica especializada, ou seja,
rede de atenção à saúde,

que de acordo com o artigo 9° da Lei 10.216 de 2001, é determinada pelo juiz competente, e levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internado e funcionários.

Assim, considerando que o diagnóstico da paciente envolve o uso de substancia psicoativa e doenças mentais, cumpre a sentença tanto com o disposto da mencionada Lei 10.216/2001, quanto no § 9º do artigo 23-A da Lei 11.343/2006, que institui o sistema nacional de políticas públicas sobre drogas
.

Assim, no caso, existe a necessidade da internação compulsória ao paciente, razão pela qual conheço do recurso do Município de Pedra Preta e
NEGO PROVIMENTO
, e consequentemente ratifico a sentença.

No entanto consigno que a posterior internação (voluntária ou involuntária) para o tratamento de drogadição do interditado poderá ser determinada posteriormente pelo Magistrado a quo nos autos originários, conforme exposto acima, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 23 e 23-A da Lei 11.343/2006 e Provimento 27/2012-CGJ, e pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias e não 100 (cem) dias consoante a sentença apelada.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021